Tribunal: STF
Processo: ARE 1564354
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO TRIBUTÁRIO. SERVIÇOS EDUCACIONAIS. ISS. EXIGÊNCIA. FORMA ANTECIPADA. AFASTAMENTO. IRRESIGNAÇÃO DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO.



    1. Mandado de segurança impetrado visando garantir o direito da impetrante de afastamento da cobrança de ISS de forma antecipada, ou seja, antes de seu fato gerador.



    2. Concessão da ordem para garantir o afastamento da exigência de pagamento de ISS de forma antecipada nas hipóteses nas quais se verificam recebimentos de valores referentes aos serviços educacionais anuais recebidos em pagamento único.



    3. Apelação interposta pela parte impetrada em face da sentença que concedeu a segurança.



    4. É cediço que em contratos de prestações de serviços educacionais, de execução continuada, a incidência do imposto ISS ocorre quando da efetiva prestação dos serviços, uma vez que cada fato gerador ocorre mensalmente.



    5.Ademais, a concessão da ordem se mostra fundamental para garantir o direito do impetrante em ter assegurado que as receitas de prestações de serviços sejam reconhecidas de acordo com o regime de competência, isto é, mensalmente, e que não ocorra a exigência pelo ente municipal de recolhimento do ISS pelo “regime de caixa”, ou seja, antecipadamente, por seu valor anual.



    6. Sentença recorrida que merece confirmação. Precedentes deste Tribunal.



    7. Confirmação da sentença que se impõe.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 97, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, não há que se falar em inobservância da cláusula de reserva de plenário, pois o Tribunal de origem não declarou a inconstitucionalidade de norma legal ou afastou sua aplicação sem observância do art. 97 da Constituição Federal, mas apenas interpretou norma infraconstitucional que disciplina a matéria. Nesse sentido, menciono os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. GRATIFICAÇÃO DE RISCO DE POLICIAMENTO OSTENSIVO. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL 59/2004. EXTENSÃO AOS INATIVOS E PENSIONISTAS. REEXAME DE INTERPRETAÇÃO DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS LOCAIS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 280 DO STF. RESERVA DE PLENÁRIO. VIOLAÇÃO AO ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INEXISTÊNCIA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - A verificação da alegada ofensa ao texto constitucional envolve o reexame da interpretação dada pelo juízo a quo à legislação infraconstitucional local aplicável ao caso (Lei Complementar estadual 59/2004). A afronta à Constituição, se ocorrente, seria indireta. Incidência da Súmula 280 do STF. Precedentes. 



    II - Não há violação ao princípio da reserva de plenário quando o acórdão recorrido apenas interpreta norma infraconstitucional, sem declará-la inconstitucional ou afastar sua aplicação com apoio em fundamentos extraídos da Lei Maior.



    III - Agravo regimental a que se nega provimento.”(ARE 784.179-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 17/02/2014)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO. INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA. EXPEDIÇÃO DA CNH. INTERPRETAÇÃO DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. ART. 97 DA CF/88 E SÚMULA VINCULANTE Nº 10. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. PRECEDENTES.



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que não há violação ao princípio da reserva de plenário quando o acórdão recorrido apenas interpreta norma infraconstitucional, sem declará-la inconstitucional, ou afasta sua aplicação com apoio em fundamentos extraídos da Constituição Federal. Precedentes.



    Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 



    Agravo regimental a que se nega provimento.”(ARE 767.313-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 26/03/2015)



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Convém elucidar, inicialmente, que, ao contrário do alegado pelo apelante, não se discute nos autos acerca de lei em tese, pelo contrário, o impetrante em Mandado de Segurança, por meio de prova pré-constituída, logrou êxito em demonstrar a efetiva cobrança antecipada de recolhimento de ISS, realizada pelo ente municipal, conforme guias emitidas pela Prefeitura do Rio de Janeiro (index51).



    E, assim sendo, infundada a alegação da parte apelante de que seria evidente o descabimento de Mandado de Segurança e seria impositiva a denegação da segurança, uma vez que, diversamente do alegado, restou evidenciada a efetiva cobrança de ISS de forma antecipada pelo ente Municipal.



    É cediço que em contratos de prestações de serviços educacionais, de execução continuada, a incidência do imposto ISS ocorre quando da efetiva prestação dos serviços, uma vez que cada fato gerador ocorre mensalmente.



    [...]



    Verifica-se, ainda, que a concessão da ordem se mostrou fundamental para assegurar o direito do impetrante em garantir o afastamento da exigência de pagamento de ISS de forma antecipada nas hipóteses nas quais se verificam recebimentos de valores referentes aos serviços educacionais anuais recebidos em pagamento único.



    Ressalte-se que em prestação de serviço por estabelecimento de ensino, o fato gerador da incidência do imposto sobre os serviços renova-se mês a mês e, sendo assim, mostra-se necessário afastar a sua incidência de forma antecipada.



    Nesse sentido, a concessão da ordem se mostra fundamental para garantir o direito do impetrante em ter assegurado que as receitas de prestações de serviços sejam reconhecidas de acordo com o regime de competência, isto é, mensalmente, e que não ocorra a exigência pelo ente municipal de recolhimento do ISS pelo “regime de caixa”, ou seja, antecipadamente, por seu valor anual.



    Assim, não merece reforma a sentença em Mandado de Segurança que confirmou a medida liminar anteriormente concedida para conceder a segurança pleiteada para afastar a exigência de pagamento de ISS de forma antecipada nas hipóteses nas quais se verificam recebimentos de valores referentes aos serviços educacionais anuais recebidos em pagamento único.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Sobre o tema, os seguintes precedentes:  



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA.1.Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 2. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE nº 1.169.266/RS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 13/02/2019). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO RESCISÓRIA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo.II – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 8° e § 11, do CPC. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa” (ARE nº 1.161.422/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski,DJe de 06/12/2018).  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR. APOSENTADORIA. REVISÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a matéria constitucional suscitada não tiver sido apreciada pelo acórdão recorrido, em decorrência da ausência do requisito processual do prequestionamento. Súmula 282 do STF. 2. É inviável o processamento do apelo extremo quando a ofensa a dispositivo constitucional se dá de maneira reflexa e indireta, pois requer o exame prévio da orientação firmada sobre tese infraconstitucional pela instância ordinária. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 939.243/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 07/04/2016).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de agosto de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente